Tribunal: STF
Processo: RHC 179615
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Materialidade controvertida. Impossibilidade. Necessidade de instrução processual. 3. Somente é possível o trancamento do processo penal quando manifesta a ausência de justa causa ou atipicidade da conduta. 4. Agravo não provido.